Tribunal: TJSP
Processo: 1039305-34.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Comprovação do efetivo consumo dos serviços no período cobrado e ausência de prova do pagamento. Inserção legítima em órgão de proteção ao crédito. Danos morais não caracterizados.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Comprovação do efetivo consumo dos serviços no período cobrado e ausência de prova do pagamento. Inserção legítima em órgão de proteção ao crédito. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.